Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-85.2023.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002328-85.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à, julgou improcedentes os pedidos e manteve multa administrativa de R$ 12.000,00 aplicada pelo PROCON, em razão de infração às normas consumeristas, consistente no não comparecimento à audiência e ausência de defesa no processo administrativo.

2. A parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição, nulidade do processo administrativo por vícios formais e ausência de motivação, bem como desproporcionalidade da multa.

3. O ente público defende a legalidade do ato administrativo, a regularidade do procedimento e a adequação do valor da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva ou executória; (ii) estabelecer se o processo administrativo padece de nulidades por vício de competência, ausência de motivação ou violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se a multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afasta-se a prescrição intercorrente, pois não se admite a aplicação analógica da Lei nº 9.873/1999 a processos administrativos estaduais ou municipais, conforme entendimento do STJ

6. Reconhece-se a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 à pretensão punitiva, não configurada no caso, diante da ausência de inércia administrativa superior a cinco anos entre os marcos relevantes.

7. Afasta-se também a prescrição da pretensão executória, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal após a constituição definitiva do crédito.

8. O processo administrativo é válido. O órgão de defesa do consumidor possui competência para apurar infrações e aplicar sanções. A decisão foi proferida por autoridade competente, com base em norma regulamentar.

9. A decisão administrativa apresenta motivação suficiente. Houve indicação dos fatos, da tipificação legal e dos critérios de dosimetria, inclusive com referência à reincidência.

10. O não comparecimento injustificado à audiência configura infração administrativa autônoma. A conduta autoriza a aplicação de multa, nos termos do CDC e do Decreto nº 2.181/1997.

11. A multa é proporcional. Foram considerados a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica da empresa. O valor fixado está dentro dos limites legais e possui caráter punitivo e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica, por analogia, a Lei nº 9.873/1999 para fins de prescrição intercorrente em processos administrativos estaduais ou municipais. 2. O não comparecimento injustificado à audiência no PROCON configura infração administrativa autônoma, passível de sanção. 3. A multa administrativa fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC deve ser mantida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. É válida a multa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando observados o devido processo legal, a competência administrativa e a motivação do ato.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 55, § 4º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 26, I, 28 e 33, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023; TJMG, AC nº 1000021-23.743590-01, Rel. Des. Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, j. 03.03.2022; TJSC, APL nº 0308432-09.2016.8.24.0008, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, 1ª Câmara de Direito Público, j. 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos embargos à execução ajuizado em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, que julgou improcedentes os embargos, mantendo a multa administrativa no valor de R$ 12.000,00, aplicada pelo Procon/MT, e condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 85, § 3º, I, do CPC.

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Defende a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 9.784/1999 e do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, em razão da suposta inércia da Administração por período superior a cinco anos.

Alega a nulidade do processo administrativo por vícios formais e ausência de motivação idônea.

Aponta inconsistências entre as infrações descritas e as consideradas para o cálculo da multa, bem como a falta de análise de circunstâncias atenuantes.

Sustenta, ainda, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da tipicidade.

Assevera a desproporcionalidade do valor da multa, argumentando que a sanção assumiu caráter meramente arrecadatório, dissociado da gravidade da infração e da inexistência de vantagem auferida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição, anular o ato administrativo ou, subsidiariamente, reduzir a multa.

Nas contrarrazões, o Município apelado defende a legalidade da sanção, a regularidade do processo administrativo e a proporcionalidade do montante imposto, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 348550362).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 12.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à análise: (i) da alegada prescrição da pretensão punitiva; (ii) das nulidades do processo administrativo; e (iii) da proporcionalidade da multa aplicada.

1. Breve histórico sobre o processo

A sanção decorreu de reclamação formulada por consumidora (PA nº 0216-000.449-4) que adquiriu calçado no valor de R$ 209,97. A cliente solicitou o parcelamento em quatro vezes, mas a empresa o realizou em seis parcelas sem a devida anuência, além de incluir seguros não contratados.

Designada audiência de conciliação para 07/06/2016, a empresa apelante não compareceu nem justificou a ausência.

Posteriormente, também deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa escrita. Em 02/09/2016, foi proferida decisão administrativa aplicando multa de R$ 12.000,00, fundamentada na infração e na reincidência da fornecedora. O recurso administrativo foi desprovido em 06/10/2021.

2. Preliminar: Da Prescrição

A tese de prescrição intercorrente não prospera.

Inicialmente, destaca-se que, inexistindo norma estadual ou municipal específica, não se admite a aplicação analógica da Lei Federal nº 9.873/1999 para fins de prescrição intercorrente em processos administrativos estaduais ou municipais, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Superada essa questão, e por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual se submete ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável por simetria.

No caso concreto, entre a data do fato e a decisão administrativa de 02/09/2016, bem como entre esta e o julgamento do recurso administrativo em 06/10/2021, não houve o decurso de cinco anos de inércia administrativa total, razão pela qual não há prescrição da pretensão punitiva a ser reconhecida.

No que se refere à pretensão executória, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 06/10/2021, e a execução fiscal foi ajuizada em 24/11/2022, com despacho citatório em 12/12/2022. Portanto, o crédito foi exigido dentro do prazo legal, não havendo prescrição tampouco nesse plano.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

3. Mérito

3.1. Da legitimidade do PROCON

Nos termos dos arts. 55, §1º, e 56 do CDC, bem como do art. 5º do Decreto Federal nº 2.181/97, o PROCON é competente para instaurar procedimentos administrativos, apurar infrações às normas de consumo e aplicar as sanções cabíveis.

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

A alegação de que a decisão sancionatória somente poderia ser proferida pelo Diretor do órgão, com fundamento no art. 50 do Decreto Federal nº 2.181/97, decorre de interpretação restritiva e inadequada do ordenamento. O dispositivo citado disciplina a competência no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor federal, não vedando que a legislação infralegal estadual distribua internamente as atribuições do órgão, inclusive mediante delegação.

É o que se verifica no art. 26 do Decreto Estadual nº 3.571/2004, que autoriza o conciliador a proferir decisão fundamentada na hipótese de ausência injustificada do fornecedor.

No caso, a empresa foi regularmente notificada para comparecer à audiência de conciliação, dela não participou e tampouco apresentou justificativa ou defesa escrita no prazo assinalado. A decisão administrativa de 02/09/2016 foi proferida após o esgotamento da fase conciliatória e o decurso do prazo para defesa — constitui, portanto, o ato de mérito do processo administrativo regularmente instaurado, e não mero ato sumário praticado durante a audiência.

Essa distinção não afasta a validade do ato: a competência da conciliadora para decidir o feito, nesse contexto, encontra respaldo tanto no art. 26 do Decreto Estadual nº 3.571/2004 quanto na competência geral do PROCON para apurar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor.

Dessa forma, o PROCON atuou dentro dos limites de sua competência legal e regulamentar, inexistindo vício de competência na prática do ato.

3.2. Da Motivação do Ato Administrativo

A apelante alega ausência de motivação adequada da decisão administrativa, sustentando que houve mera citação genérica de dispositivos legais, sem demonstração da subsunção entre os fatos e as normas aplicadas.

Não há que se falar em ausência de motivação. O princípio da motivação não exige fundamentação exaustiva, mas a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram à prática do ato, o que foi devidamente cumprido.

A decisão administrativa expôs os fatos apurados (não comparecimento à audiência e ausência de defesa escrita), a tipificação legal (arts. 55, §4º, 56 e 57 do CDC c/c art. 33, §2º, do Decreto Federal nº 2.181/97) e os critérios de dosimetria aplicados.

A reincidência foi devidamente comprovada por certidão, justificando a majoração da pena-base nos termos do art. 26, I, do Decreto Federal nº 2.181/97. Tampouco se vislumbra desvio de finalidade ou intuito meramente arrecadatório: a sanção possui caráter punitivo-pedagógico, visando coibir a reiteração de condutas lesivas ao mercado de consumo.

3.3. Da infração pelo não comparecimento à audiência

O descumprimento de convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor caracteriza infração administrativa autônoma de desobediência (art. 55, § 4º, do CDC e art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97). Vejamos:

“Art. 55, do CDC:

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”

“Art. 33, §2º, do Decreto n.º 2.181/97:

“§ 2º a recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”

O Poder Judiciário não deve substituir a discricionariedade administrativa no mérito da penalidade, limitando-se ao controle da legalidade, a qual restou plenamente observada.

A jurisprudência dos Tribunais estaduais é firme no sentido de que o não comparecimento injustificado à audiência no PROCON configura infração administrativa passível de sanção.

Nesse sentido:

“(...) 1.
Não é dado à Empresa Infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para se fazer presente à audiência no PROCON, visto que a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo na legislação consumerista (art. 33, § 2º, do Decreto n.º 2.181/1997 e art. 55, § 4º, do CDC)
. (...)”
(TJ-MT - AC: 10039252220168110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023)

“(....) - Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4º do CDC c/c artigo 33, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97 -
O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa
– (...)”
(TJ-MG - AC: 10000212374359001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA E DA NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 55, § 4º, DO CDC E ART. 33, § 2º, DO DECRETO N. 2.181/1997.
EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA
. 2) FALTA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA FIXAR O VALOR DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 57 DO CDC. ABUSO DO PODER DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 03084320920168240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308432-09.2016 .8.24.0008, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

No caso, a empresa foi regularmente notificada, deixou de comparecer e não comprovou motivo impeditivo suficiente. O ato administrativo, portanto, observa a legalidade.

3.4. Da Proporcionalidade da Multa Aplicada

A apelante sustenta que o valor de R$ 12.000,00 seria desproporcional à conduta praticada, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A análise deve partir dos critérios legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, que determina a graduação da multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O Decreto Federal nº 2.181/97, em seu art. 28, complementa esses parâmetros, acrescentando a extensão do dano causado aos consumidores.

No caso concreto, a autoridade administrativa considerou: (a) a gravidade da infração, consistente no desrespeito às determinações do órgão de defesa do consumidor; (b) a condição de empresa reincidente, circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto Federal nº 2.181/97, devidamente comprovada por certidão expedida pelo PROCON municipal; (c) a ausência de apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), o que conduziu à estimativa da capacidade econômica da empresa; e (d) o caráter pedagógico da sanção.

O valor da multa (R$ 12.000,00) situa-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo parágrafo único do art. 57 do CDC, e a sua fixação mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à necessidade de desestímulo à reincidência.

É importante destacar que a empresa teve oportunidade de apresentar documentação comprobatória de sua real capacidade econômica, tanto no processo administrativo quanto nos embargos à execução, e optou por não o fazer, não podendo agora se insurgir contra a estimativa realizada pela autoridade administrativa.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a adequação de multas em valores similares quando observados os critérios legais de dosimetria, assentando que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular, sob o prisma econômico, a repetição de práticas ilegais.

Nesse sentido:

“(...) 6.
A fixação da multa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Poder Judiciário pode revisar penalidades quando estas forem desproporcionais. No caso, constatada a adequação da multa aplicada
. (...)”
(N.U 0029787-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) (g.n.)

“(...) Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (...)”
(N.U 1027714-16.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA.
VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1707029 SP 2017/0255874-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Assim, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial, devendo a multa ser mantida.

3.5. Da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade, cabendo a quem os impugna o ônus de demonstrar os vícios que os maculem. No caso, a apelante não logrou demonstrar qualquer irregularidade substancial no processo administrativo que justifique sua anulação ou a redução da multa aplicada.

O processo tramitou em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo a empresa sido regularmente notificada de todos os atos processuais. A ausência de participação no processo administrativo decorreu de sua própria inércia, não podendo ser invocada como fundamento para anulação da sanção.

A alegação de violação ao princípio da tipicidade, por fim, não se sustenta. As infrações imputadas — descumprimento das normas consumeristas e desobediência às convocações do PROCON — encontram tipificação expressa nos arts. 55, §4º, e 56 do CDC e no art. 33, §2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, não havendo qualquer lacuna de tipicidade no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026